Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-71.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVANA PADILHA DE MORAES - CPF: 537.298.971-87 (APELANTE), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. PARCELAS QUITADAS COMPROVADAS. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em face de cobrança de parcelas já quitadas em contrato de financiamento de veículo. A autora alega adimplemento integral de 35 parcelas do financiamento, restando apenas a denominada “parcela balão”, e aponta resistência indevida do banco em reconhecer os pagamentos realizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a quitação das parcelas ordinárias do contrato de financiamento; e (ii) se a manutenção da cobrança das parcelas já pagas caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual da autora está presente, diante da manutenção da exigência do débito por parte das rés, sendo cabível a análise de mérito.

4. Os comprovantes bancários apresentados, ainda que sob rubricas genéricas, correspondem às parcelas do contrato, conforme planilhas detalhadas emitidas pela própria concessionária recorrida.

5. A exigência judicial de documentos com código de barras e identificação precisa é formalismo excessivo, incompatível com o princípio do livre convencimento motivado, sobretudo quando a forma dos comprovantes bancários escapa ao controle do consumidor.

6. A recusa do banco em reconhecer os pagamentos, mesmo diante da documentação comprobatória suficiente, caracteriza prática abusiva, em afronta à boa-fé objetiva e ao dever de informação do CDC.

7. A inversão do ônus da prova é aplicável diante da hipossuficiência da autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º do CPC/2015.

8. Ausente prova de dano moral concreto ou de abalo à esfera extrapatrimonial da autora decorrente do conflito contratual, inaplicável a condenação compensatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade das parcelas já quitadas, mantendo-se a cobrança apenas da “parcela balão”, e afastar o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança de parcelas quitadas de contrato de financiamento, quando comprovado, por extratos bancários e planilhas emitidas pela própria instituição envolvida, o efetivo pagamento dos valores.

2. A exigência de comprovantes com elementos formais incontroláveis pelo consumidor não pode prevalecer diante de prova documental idônea.

3. A ausência de repercussão extrapatrimonial direta e concreta afasta o dever de indenizar por dano moral em conflitos contratuais sem negativação ou inscrição indevida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SILVANA PADILHA DE MORAES em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº. 1000194.71.2023.811.0041, ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A. e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA; julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da cobrança realizada pelas rés, sob o fundamento de que a autora não logrou demonstrar, com a certeza exigida, a inexistência dos débitos controvertidos.

A autora/apelante alega que celebrou contrato de financiamento com o Banco Itaucard, visando a aquisição de veículo da marca Fiat, modelo Toro Endurance, ano 2019/2020, mediante pagamento de 36 parcelas, sendo 35 fixas no valor de R$ 1.703,69 e uma denominada "parcela balão" no valor de R$ 35.358,00, com vencimento em 02/12/2022.

Afirma que honrou regularmente o pagamento das 35 primeiras parcelas, inclusive aquelas que haviam sido prorrogadas durante a pandemia, restando pendente apenas a parcela balão. Todavia, ao tentar liquidar o débito final, foi surpreendida com exigência de pagamento de cinco parcelas supostamente em aberto, totalizando a quantia de R$ 43.144,77, valor que compreenderia a parcela balão e os referidos débitos que, segundo a autora, já haviam sido quitados.

Sustenta que, mesmo após apresentar extratos bancários e documentos comprobatórios do adimplemento integral das prestações ordinárias, as rés se recusaram a reconhecer a quitação das parcelas e não emitiram novo boleto apenas com o valor da parcela balão. Argumenta que, diante da resistência das demandadas e da cobrança indevida, restou configurado o dano moral indenizável, bem como a falha na prestação de serviços.

Requereu a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do débito imputado pelas rés (R$ 43.144,77), a confirmação de que o valor devido restringe-se à parcela balão (R$ 35.230,46), a imposição da obrigação de fazer com a baixa das parcelas indevidamente cobradas, a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, e a concessão de tutela provisória para suspender as cobranças abusivas, impedir a negativação de seu nome e excluir encargos sobre o valor remanescente.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos lançados na exordial, com enfoque na responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço, na inversão do ônus da prova e na comprovação documental da quitação das parcelas contestadas.

As rés apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (ids. 265852343 e 265852344)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SILVANA PADILHA DE MORAES em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº. 1000194.71.2023.811.0041, ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A. e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA; julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da cobrança realizada pelas rés, sob o fundamento de que a autora não logrou demonstrar, com a certeza exigida, a inexistência dos débitos controvertidos.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares levantadas nos autos.

A parte ré arguiu, em contestação, a ausência de interesse de agir da autora, ao argumento de que não foram apresentados documentos hábeis a comprovar os pagamentos das parcelas que se alega quitadas. Todavia, não assiste razão à preliminar. O interesse processual decorre da necessidade da prestação jurisdicional para obter a declaração de inexistência de débito referente a valores cuja exigência foi mantida pela instituição financeira, em que pese a autora sustente seu adimplemento. A pertinência subjetiva e o binômio necessidade-utilidade estão presentes, sendo cabível a análise do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação do adimplemento de parcelas de financiamento automotivo contratado pela autora com o banco apelado, sendo incontroverso que a relação jurídica objeto dos autos está documentada no contrato nº 374907079.

A autora alega ter quitado 35 parcelas no valor de R$1.703,69 cada, restando apenas a chamada “parcela balão” para pagamento. Sustenta que, ao tentar quitar tal parcela, foi surpreendida com a informação de inadimplemento de cinco prestações, as quais, segundo ela, foram pagas e já integradas ao montante total. Em sua peça inaugural e manifestações subsequentes, trouxe aos autos documentos como extratos bancários com registros de pagamentos sob a rubrica “PAG TIT” e “INT PAG TIT”, além de planilhas e recibos juntados aos IDs 106941094 a 106941107, e outros correlatos.

A instituição financeira, por sua vez, defende que os comprovantes juntados não demonstram com clareza que os valores se referem às parcelas do contrato em questão, alegando divergência entre os montantes pagos e os valores efetivamente devidos nas datas correspondentes. Argumenta ainda que alguns dos pagamentos foram realizados em duplicidade ou em atraso, ocasionando recálculo das obrigações pactuadas.

Com relação às provas produzidas, a autora apresentou vasta documentação comprobatória, inclusive planilha detalhada fornecida pela própria corré DOMANI, na qual há reconhecimento dos pagamentos realizados, inclusive com menção expressa a cada valor e data de pagamento, evidenciando compatibilidade com os lançamentos dos extratos bancários. A alegação da parte ré, de que os pagamentos não podem ser considerados por constarem sob a nomenclatura genérica “PAG TIT”, não se sustenta, mormente diante da jurisprudência consolidada que impõe ao credor o dever de manter registros claros e acessíveis quanto ao adimplemento das obrigações contratuais.

Ademais, a autora foi instada pelo juízo de origem a aportar documentos que evidenciassem o pagamento das parcelas, com a devida identificação de código de barras, datas de vencimento e de efetivação, o que se desincumbiu nos autos.

Ao analisar o trecho da sentença que afirma não haver prova dos pagamentos mensais e que os documentos juntados teriam resultado em “comprovação de pagamentos errôneos”, verifica-se, à luz dos documentos anexados aos IDs 106941094, 106941095, 106941103 a 106941107, que a conclusão judicial carece de exame técnico aprofundado da prova material produzida.

Consta nos autos que a parte autora apresentou extratos bancários com registros de pagamentos rotulados como “PAG TIT” e “INT PAG TIT”, os quais são operações bancárias típicas para liquidação de boletos registrados. A autora alegou, e reiterou em manifestação específica, que esses lançamentos correspondem às parcelas do contrato de financiamento entabulado com o banco réu.

De forma expressa, a impugnação à sentença aponta que tais extratos foram acompanhados de tabelas e documentos fornecidos pela própria corré Domani Distribuidora, os quais corroboram a correspondência dos valores pagos com as obrigações contratuais assumidas.

Não obstante, a sentença baseou-se na ausência de elementos como código de barras e número exato da parcela para invalidar os comprovantes. No entanto, tal rigorismo formal ignora o princípio da verossimilhança e o dever do juiz de valorar a prova segundo o livre convencimento motivado, especialmente quando se trata de documentos cuja forma é ditada unilateralmente pelo sistema bancário, sem controle do consumidor, conforme ponderado pela defesa.

A negativa da agência bancária em fornecer documentos mais detalhados, inclusive com códigos de barras e identificadores específicos de parcelas, revela-se como óbice intransponível à prova plena exigida, configurando, nos moldes do art. 373, § 1º do CPC, hipótese de inversão do ônus probatório, em favor da parte hipossuficiente da relação de consumo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Assim, em análise crítica ao julgamento de primeiro grau, observa-se que a autora, ao contrário do que foi afirmado, logrou sim apresentar documentos hábeis a formar juízo de convencimento acerca da quitação das parcelas impugnadas, sendo inapropriado desconsiderar os extratos sob fundamento genérico de inconsistência formal, sem enfrentar tecnicamente as correspondências documentais demonstradas.

Ressalta-se novamente que: os IDs 106941094 e 106941095 contêm extratos bancários com lançamentos sob as descrições “PAG TIT” e “INT PAG TIT”, os quais são indicativos típicos de pagamentos realizados por meio de boletos bancários. Tais lançamentos foram acompanhados, nos IDs 106941103 a 106941107, por planilhas organizadas e documentos correlatos — alguns deles emitidos pela própria concessionária Domani, que espelham as datas e os valores pagos, em conformidade com o que seria exigido contratualmente.

Diante disso, reputo presente o conjunto probatório suficiente a demonstrar, com razoável segurança, o pagamento das parcelas ora questionadas, restando evidente a indevida cobrança de valores já adimplidos, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como ao dever de informação clara e adequada nos moldes do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Por todo o exposto, reconheço a existência dos pagamentos das parcelas objeto da controvérsia, com exceção da “parcela balão”, que remanesce em aberto, conforme admitido pela própria autora, devendo esta ser objeto de eventual renegociação.

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, para reformar a sentença, declarando a inexigibilidade das parcelas já pagas e afastando a cobrança duplicada, mantendo-se o débito apenas quanto à parcela final do contrato. Quanto aos danos morais, ausente demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da autora, razão pela qual mantenho a improcedência neste ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025